Tribunal: TJSP
Processo: 1500652-29.2018.8.26.0416
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
APELAÇÃO - Receptação (art. 180, caput, do CP) – Preliminar de prescrição da pretensão punitiva – Rejeitada. Pretensão à absolvição por insuficiência probatória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria devidamente demonstradas - Conjunto probatório suficiente a demonstrar a conduta ilícita - Dolo caracterizado - Inviável a desclassificação para a receptação culposa ou furto privilegiado -

Ementa:
APELAÇÃO - Receptação (art. 180, caput, do CP) – Preliminar de prescrição da pretensão punitiva – Rejeitada. Pretensão à absolvição por insuficiência probatória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria devidamente demonstradas - Conjunto probatório suficiente a demonstrar a conduta ilícita - Dolo caracterizado - Inviável a desclassificação para a receptação culposa ou furto privilegiado - Dosimetria das penas – Necessária readequação da pena-base – Maus antecedentes – Patamar de aumento reduzido para 1/6 - Regime inicial fechado mantido, por ostentar o réu diversas condenações pela prática de crimes patrimoniais – Inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direito – Recurso parcialmente provido para reduzir as reprimendas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500652-29.2018.8.26.0416, da Comarca de Panorama, em que é apelante
GILBERTO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a matéria preliminar, deram provimento em parte ao recurso de apelação
interposto pela Defesa para reduzir as reprimenda, fixando-as em 01 ano, 04
meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 12 dias-multa, no valor
unitário mínimo, por infração ao artigo 180, caput, do Código Penal, mantendo-
se, no mais a r.sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, de acordo
com os termos expostos, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500652-29.2018.8.26.0416 -Voto no
2
VOTO No 23050
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 1500652-29.2018.8.26.0416
Apelante: Gilberto da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Panaroma
APELAÇÃO - Receptação (art. 180, caput, do CP)

Preliminar de prescrição da pretensão punitiva
Rejeitada.
Pretensão à absolvição por insuficiência probatória -
Inadmissibilidade - Materialidade e autoria devidamente
demonstradas - Conjunto probatório suficiente a demonstrar a
conduta
ilícita
-
Dolo
caracterizado
-

Inviável a desclassificação para a receptação culposa ou furto
privilegiado - Dosimetria das penas Necessária readequação
da pena-base
Maus antecedentes
Patamar de aumento
reduzido para 1/6 - Regime inicial fechado mantido, por
ostentar o réu diversas condenações pela prática de crimes
patrimoniais
Inviável a substituição da pena corporal por
restritiva de direito
Recurso parcialmente provido para
reduzir as reprimendas.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Gilberto da Silva
contra a r.sentença, na qual julgou-se procedente a pretensão estatal, condenando-o às
penas de 01 ano e 07 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 61 dias-multa,
no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal.
O Apelante, em suas razões recursais, sustentou frágil o conjunto
contraditório para embasar o decreto condenatório, pugnando pela absolvição.
Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito de furto privilegiado, e
consequentemente, a extinção da punibilidade, em razão da prescrição da pretensão
punitiva (p.265).
Regularmente processado o recurso interposto e ofertadas
contrarrazões pelo Ministério Público (p. 271/273), a Douta Procuradoria Geral de
Justiça se manifestou pelo não provimento do apelo Defensivo (p. 279/284).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500652-29.2018.8.26.0416 -Voto no
3
O recurso de apelação interposto comporta parcial provimento.
Infere-se dos autos, que o Apelante Gilberto da Silva foi
denunciado por infração ao artigo 180, caput, do Código Penal, porque no período
compreendido entre 30 de outubro a 20 de novembro de 2018, em local incerto, na
comarca de Panorama, adquiriu e recebeu, em proveito próprio, um aparelho
televisor, marca Semp Toshiba, 42 polegadas, avaliado em R$ 500,00 reais,
pertencente à Antônio Carlos Derroidi, coisa que sabia ser produto de crime.
Segundo apurado, no dia 30/10/2018, durante a madrugada, na
Estrada Vicinal José Carvalho Sobrinho, n° 04, bairro Centro, na cidade de Paulicéia,
terceiro desconhecido subtraiu, para si, o televisor supracitado, conforme boletim de
ocorrência anexo aos autos (fls. 03/05).
Após a prática do furto, o acusado recebeu e adquiriu de terceiro o
aludido televisor, pertencente à vítima, possuindo prévio conhecimento de sua
origem espúria, sem receber nenhum documento ou recibo de compra, por meio de
pessoa que não o legítimo dono.
No dia 26/11/2018 o acusado vendeu o supracitado objeto a Alefh
Diego Santos. Contudo, este ao tomar conhecimento por meio das redes sociais, que
o denunciado estava sendo procurado pela polícia, compareceu a Delegacia de
Polícia e informou que havia adquirido o televisor de Gilberto.
Dias depois Alefh foi procurado por policiais civis que o
informaram que o televisor era produto de furto, ocasião em que prontamente
entregou o aparelho aos policiais.
Ao ser interpelado, o acusado limitou-se a dizer que adquiriu o
televisor de pessoa denominada Bruno.
Após o regular trâmite da ação penal, ele foi condenado pela prática
do crime de receptação dolosa, em sentença contra a qual se insurge por intermédio
do recurso de apelação interposto.
De início, afasta-se a preliminar de prescrição suscitada pela
Defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500652-29.2018.8.26.0416 -Voto no
4
Considerando-se que o Apelante foi condenado à pena privativa de
liberdade 01 ano, 07 meses e 07 dias de reclusão, o prazo prescricional é de 04 anos,
conforme se depreende do disposto nos artigos 109, inciso V, e 110, § 1°, ambos do
Código Penal.
Nesse prisma, observa-se que entre a data do recebimento da
denúncia datada de 29/04/2019 (p.71) até a data de publicação da sentença
condenatória de primeiro grau em 30/10/2019 (p. 199), não transcorreu o prazo
prescricional de 04 anos.
Desse modo, não prospera o pedido de reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva estatal.
No tocante ao pleito de absolvição sob a alegação de que não
existiria prova suficiente para o decreto condenatório, registre-se que o conjunto
probatório é cristalino apontando a materialidade e a autoria do crime imputado ao
Apelante.
A prova da existência do crime (materialidade) e os vestígios
materiais daí decorrentes vêm comprovados por meio do inquérito policial, boletim
de ocorrência (p. 03/5), laudo pericial do furto qualificado ocorrido em 30/10/2018
(p. 07/09), auto de exibição/ apreensão e entrega (fls. 13), auto de reconhecimento de
objeto (p. 13), auto de reconhecimento de objeto (p. 15/16) e auto de avaliação (p.
17).
A autoria delitiva, igualmente é inconteste, e se extrai das
declarações da vítima, dos depoimentos da testemunha Alefh Diego dos Santos e do
policial civil Marcel Erik.
A vítima Antônio Carlos Derroidi, em solo policial relatou que o
seu rancho foi arrombado, na data de 30/10/2018, tendo sido furtado alguns de seus
pertences. Alegou que no dia 10/12/2018 foi até a Delegacia local, acompanhado por
policiais civis, oportunidade em que reconheceu como seu o aparelho televisor que
havia sido recuperado.
Observa-se que em juízo, a vítima confirmou a narrativa
apresentada na delegacia.
A testemunha Alefh Diego dos Santos, em seus depoimentos,
registrou que em certa data ao realizar a entrega de material em uma obra, encontrou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500652-29.2018.8.26.0416 -Voto no
5
o acusado, o qual lhe ofereceu um televisor de 42 polegadas pelo valor de R$ 500,00
reais. Disse a ele que estava sem dinheiro, sendo que apenas ao receber o décimo
terceiro poderia efetuar o pagamento. Aduziu que passado alguns dias, soube que
Gilberto estava foragido, e assim, procurou o policial civil Newton, informando que
havia adquirido um aparelho televisor com o réu. Confirmada a origem ilícita do
objeto, entregou ao policial o objeto. Apontou que não tinha conhecimento quando
comprou a tv, que era proveniente do crime de furto.
Marcel Erik Moreira dos Santos, sob o crivo do contraditório,
afirmou que após investigação, localizaram um dos objetos furtados, isto é, uma
televisão, a qual foi entregue pela testemunha Alefh, na Delegacia de Polícia de
Panorama-SP. Expôs que Alefh teria adquirido a tv do acusado Gilberto pela quantia
de R$ 500,00 reais, contudo, após saber que vários objetos de origem ilícita haviam
sido recuperados em poder do investigado Alefh efetuou a entrega do televisor marca
Semp Toshiba, 42 polegadas.
Nesse prisma, anote-se não existir motivos para colocar em cheque
a credibilidade das palavras do policial civil, pois o fato de a testemunha ser agente
policial não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança.
Aliás, os depoimentos dos policiais constituem meio idôneo a
corroborar o conjunto probatório, e ainda embasar o decreto condenatório, conforme
já manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
“ O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo,
podendo embasar a condenação do réu. Assim, por exemplo, as declarações dos
policiais militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante
constituem meio válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas
no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório. A defesa
pode demonstrar, no caso concreto, que as testemunhas não gozam de
imparcialidade, sendo, contudo, ônus seu essa prova” (STJ. 5a Turma. HC
395.325/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 18/05/2017).
A respeito da importância probatória dos depoimentos dos agentes
de segurança, destaca-se precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500652-29.2018.8.26.0416 -Voto no
6
“APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. Imputação do delito
tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal. Sentença condenatória. Pleito
de absolvição por insuficiência probatória. Irresignação não acolhida.
Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório que inviabiliza o
reconhecimento da tese defensiva. Testemunho de agente policial.
Inquestionável eficácia probatória especialmente quando prestado em juízo,
sob a garantia do contraditório constitucional. Circunstâncias da investidura
na posse da coisa que revela a ciência da origem espúria do bem. Receptação
que, via de regra, é praticada às ocultas, impondo-se a consideração da prova
indiciária para a comprovação do dolo. Condenação mantida. Dosimetria da
pena que não comporta alteração. Manutenção do regime inicial semiaberto.
Reincidência. Histórico delitivo que não recomendaria a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos. Mantida diante do recurso
exclusivo
da
defesa.
RECURSO
DESPROVIDO”
(TJSP;
Apelação
0041285-27.2017.8.26.0050; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão
Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda -
23a Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/10/2018; Data de Registro:
17/10/2018).
Assim, consoante entendimento sedimentado da jurisprudência
pátria, o depoimento dos agentes de segurança goza de validade e relevante
importância probatória, sendo apto a sustentar um decreto condenatório, em especial
quando submetido ao contraditório e em consonância com outras provas existentes
no processo, como por exemplo, as declarações da vítima, que inclusive reconheceu
como seu o objeto furtado (televisão) furtado de seus propriedade e do testemunho de
Alefh Diego dos Santos.
E conforme já entendeu o Superior Tribunal de Justiça a defesa
pode demonstrar, no caso concreto, que as testemunhas não gozam de
imparcialidade, sendo, contudo, ônus seu essa prova (STJ. 5a Turma. HC
395.325/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 18/05/2017).
Todavia, de tal ônus não se desincumbiu a Defesa.
Observa-se ainda que o Apelante, em solo policial negou os fatos
que lhe foram imputados, alegando ter adquirido o aparelho televisor com a pessoa
de nome Bruno, pela quantia de R$ 500,00 reais, sem questionar a origem do objeto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500652-29.2018.8.26.0416 -Voto no
7
Já em seu interrogatório judicial, apontou ter recebido a televisão
como pagamento de um serviço prestado, registrando que não tinha conhecimento
que a televisão era produto de furto.
Entrementes, a versão exculpatória exposta, não convence, pois
além de isolada do conjunto probatório, não restou demonstrada pela Defesa,
conforme exige o artigo 156 do Código de Processo Penal. Logo, não tem o condão
de infirmar a prova testemunhal.
Desse modo, ao revés do sustentado pela Defesa, o conjunto
probatório é robusto e não deixa dúvidas de que o réu recebeu objeto (televisão),
proveniente de delito de furto, ciente da sua origem ilícita.
No presente caso, incontroverso que o objeto do crime de furto
anterior estava sob a sua posse, cabendo a ele, assim, comprovar a justificativa
acerca da origem lícita do bem, o que não ocorreu no presente caso.
Destarte, os elementos fático-probatórios são contundentes em
demonstrar que o Apelante recebeu a televisão descrita na peça acusatória, em
proveito próprio, ciente que o referido bem era produto de crime, conduta a qual se
subsome ao descrito no artigo 180, caput, do Código Penal e não ao delito de furto
privilegiado, como reclama a Defesa.
Portanto, não há como absolvê-lo do crime de receptação,
tampouco desclassificar a sua conduta para a figura culposa prevista no parágrafo 3°
do artigo em comento, pois ausentes os elementos configuradores desse tipo penal.
Ademais, não consta qualquer circunstância que exclua o crime ou
isente o réu de pena, sendo, desse modo, de rigor, a procedência da pretensão
acusatória.
Feitas tais considerações, passa-se ao exame da dosimetria e do
regime inicial de cumprimento de pena.
Afere-se que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em 01
ano, 04 meses e 15 dias de reclusão e 53 dias-multa, em razão da presença de
circunstância judicial desfavorável relativa aos maus antecedentes.
Nesse ponto, do exame da certidão encartada às pp.80/88 verifica-
se que o réu registra condenação definitiva pretérita, apta a configurar os maus
antecedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500652-29.2018.8.26.0416 -Voto no
8
Registre-se que havendo diversas condenações anteriores com
trânsito em julgado, não há de falar em bis in idem, se uma for considerada como
maus antecedentes e outra (s) como reincidência, como bem consignado na
r.sentença.
Nesse sentido, destaca-se aresto do Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO
PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO.
MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO
DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA
PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2.
DOSIMETRIA. CRIME DE DESACATO. MAUS ANTECEDENTES E
REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÕES
DISTINTAS TRANSITADAS EM JULGADO. 3. EXASPERAÇÃO DA PENA-
BASE COM BASE NOS MAUS ANTECEDENTES E NA CULPABILIDADE.
RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 4.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)
2. Não configura bis in idem a utilização de condenações anteriores com trânsito
em julgado para caracterizar os maus antecedentes e a reincidência do paciente,
desde que uma delas seja utilizada para exasperar a pena-base e a outra, na
segunda fase da dosimetria.
3. Mostra-se razoável o aumento da pena-base em 2/6 (dois sextos), diante da
valoração negativa dos maus antecedentes e da culpabilidade.
4. Habeas corpus não conhecido” (HC 268.659/RS, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe
23/04/2014).
Destaca-se ainda que o Plenário do STF, em decisão recente
entendeu que o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no artigo
64, inciso I, do Código Penal, não impede o reconhecimento de maus antecedentes
na primeira fase da dosimetria da pena.
Conforme bem pontuado no julgamento do RE n. 593818 : “proibir
a utilização dos maus antecedentes após cinco anos da extinção da pena retira do juiz
a possibilidade de pôr em prática os princípios da isonomia e da individualização da
pena”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500652-29.2018.8.26.0416 -Voto no
9
Logo, reputa-se adequada a exasperação da pena-base com
fundamento nos maus antecedentes, nos termos do artigo 59 do Código Penal,
contudo, no patamar de 1/6, resultando assim as penas de 01 ano e 02 meses de
reclusão e 11 dias-multa.
Na segunda fase, reconhecida a agravante da reincidência, de
acordo com a certidão anexa às 80/88, as penas foram corretamente aumentadas em
1/6, perfazendo em definitivo 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-
multa, no valor unitário mínimo, ante a ausência de causa de aumento ou diminuição
de pena.
Quanto ao regime de cumprimento da pena corporal,
adequadamente fixado o fechado, tendo me vista o registro de maus antecedentes e
reincidência por diversas condenações pela prática de crimes contra o patrimônio.
Assim, considerando-se o histórico penal desabonador que ostenta
o Apelante, entende-se necessário e suficiente a repressão da conduta perpetrada, a
imposição de regime mais severo, nos termos do artigo 33, §§ 2° e 3° e 59, caput e
inciso III, ambos do Código Penal.
No mais, pois não preencher os requisitos do art. 44 do Código
Penal, notadamente, os estabelecidos nos incisos II e III do artigo em comento,
inviável a substituída da pena privativa por uma restritiva de direitos.
Diante de tais considerações, rejeita-se a preliminar evocada e no
mérito, dá-se parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela Defesa para
reduzir as reprimenda, fixando-as em 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, no
regime inicial fechado, e 12 dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao
artigo 180, caput, do Código Penal, mantendo-se, no mais a r.sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos, de acordo com os termos expostos.
Cláudio Marques relator